Tribunal: STF
Processo: ARE 1557419
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação criminal - Homicídios triplamente e duplamente qualificados em concurso material (artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 121, § 2º, incisos III e IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal) – Preliminares de nulidade – Uso de algemas na sessão plenária e quebra da incomunicabilidade dos jurados – Preliminares rejeitadas - Mérito: Alegação de que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos – Não ocorrência - Resultado do julgamento conforme a evidência dos autos - Decisão dos jurados é soberana - Decisão que somente pode ser anulada quando a solução dada não encontra amparo algum nos autos - Manutenção das qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos) – Penas corretamente dosadas - Uma das qualificadoras (recurso que dificultou a defesa da vítima) foi considerada para deslocar a conduta do “caput” para o § 2º do artigo 121 do Código Penal, enquanto as outras foram utilizadas para majorar a pena-base – Forma de cálculo da pena em consonância com a doutrina e jurisprudência - RECURSO IMPROVIDO”. (e-doc. 1.251, p. 2)



    2. Nas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 5º, incs. III, XXXVIII e XLIX, todos da Constituição Federal. Aduz que o uso injustificado de algemas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri configura ofensa ao enunciado nº 11 da Súmula vinculante e configura cerceamento de defesa que implica na sua nulidade absoluta (e-doc. 1.260).



    3. O recurso foi inadmitido por ausência de alegação e demonstração de repercussão geral (e-doc. 1.274).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas. O recorrente sequer faz menção à eventual repercussão geral nas razões do extraordinário, nem mesmo sobre a transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    6. Ressalto ser insuficiente a vaga e genérica afirmação, em sede de agravo, de que “o objeto do presente recurso extraordinário é matéria que viola diretamente texto de lei constitucional, qual seja: ' Inciso III: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; ' XXXVIII – a plenitude de defesa é instituição reconhecida do júri assegurada pela CF' XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. ' XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral” (e-doc. 1.277, p. 4). Tal passagem não atende ao requisito formal e específico de demonstração da efetiva existência de repercussão geral no caso concreto.



    7. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Aponto precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator